Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Vistos. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, DEFIRO ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PATRÍCIO BARBOSA DE LIMA contra ato atribuído aos PRESIDENTE DO IADES INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no erro de gabarito da questão 57 da prova de conhecimentos específicos do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Em suas razões (ID 49034017), o impetrante alega, em síntese, que a fundamentação utilizada no comando da questão impugnada não possui validade nem existência no mundo jurídico, ao argumento de que a Súmula indicada teria sido cancelada em momento anterior à publicação do Edital do certame. Sustenta a impossibilidade da cobrança, pela Banca Examinadora, de conteúdo não constante do Edital, traz jurisprudência que entende aplicável ao caso e, ao fim, requer a concessão de liminar, “para que a autoridade coatora, anule a questão 57 (prova tipo A), por apresentar flagrante vício, conforme alhures mencionado, com a consequente elevação da nota do Impetrante e reclassificação no certame”. No mérito, propugna pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Quanto à legitimidade passiva da autoridade impetrada, o enunciado n.° 510, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. No caso, da mera leitura das razões do presente mandado de segurança, verifica-se que o ato tido por coator, consubstanciado no gabarito da questão impugnada, foi praticado exclusivamente pela Banca Examinadora do certame, em delegação da competência para tanto do Secretário de Estado da pasta. Dessa forma, sendo manifesta a ilegitimidade do Secretário de Estado, resta patente a incompetência desta Câmara, para o processamento e o julgamento do presente mandamus, tendo em vista que a outra autoridade apontada como coatora, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal, não possui foro originário perante esta Corte. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI e § 3°, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em razão da sua ilegitimidade para responder ao presente mandado de segurança, e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública deste Tribunal, para o processamento e o julgamento do mandamus. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora